Tribunal: TJBA
Processo: 0148903-18.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0148903-18.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LE PUI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: LE PUI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ISSQN. SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS. PERÍODO ANTERIOR À LC 116/2003. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Le Pui Indústria, Comércio e Serviços Ltda. e recurso adesivo do Município de Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição de parte dos valores pagos a título de ISSQN e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária sobre serviços de franquia postal prestados até dezembro de 2003.

A sentença também reconheceu o direito à restituição parcial dos valores pagos indevidamente e autorizou a compensação automática, além de admitir a cessão do crédito e atribuir à autora os ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear restituição de ISSQN;
(ii) saber se incide ISSQN sobre serviços postais franqueados prestados antes da LC 116/2003;
(iii) saber se os recolhimentos efetuados antes de 30/08/2002 estão prescritos;
(iv) saber se é cabível a compensação automática de valores pagos indevidamente com débitos tributários;
(v) saber se é válida a cessão do crédito reconhecido judicialmente e como devem ser distribuídos os ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais afasta a aplicação do art. 166 do CTN ao ISSQN, reconhecendo que não se presume o repasse do encargo ao tomador dos serviços, especialmente em mercados com baixa margem de repasse.

Os serviços de franquia postal não constavam da lista de serviços tributáveis da LC 56/1987. A incidência do ISSQN sobre tais atividades só se tornou possível com a entrada em vigor da LC 116/2003, em 01/01/2004.

Quanto à prescrição, aplica-se a regra definida no RE 566.621/RS (Tema 4 do STF), segundo a qual os pagamentos anteriores a 09/02/2005 estão sujeitos ao prazo de cinco anos, contado da entrada em vigor da LC 118/2005. Assim, restam prescritos os valores pagos até 30/08/2002.

A compensação automática depende de autorização legal e ato administrativo específico. A sentença extrapolou sua função ao autorizá-la diretamente, devendo essa parte ser reformada.

A cessão de crédito reconhecido judicialmente é possível, desde que observados os requisitos legais, como a notificação da Fazenda Pública e a liquidez do crédito.

Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o decaimento mínimo da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para excluir da sentença a autorização para compensação automática do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 286, 288 e 290; CPC, arts. 85, §11, e 86, p.u.; CTN, arts. 121, I, 150, §1º, 156, II, 166, 168, I e 170; LC 56/1987; LC 116/2003; LC 118/2005; L. 7.186/2006 (art. 22).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.08.2011; STJ, REsp 873.440/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 13.11.2007; TJMG, AC 10024101662369001, Rel. Des. Armando Freire, j. 22.11.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Adesiva n.
0148903-18.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados LE PUI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)